Tribunal: TJSP
Processo: 2116035-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Indenização – Atraso na entrega do bem – Fase de cumprimento de sentença – Parcial procedência da ação, alterada parcialmente em grau recursal – Condenação da acionada em lucros cessantes e devolução de juros durante o período da mora, para a entrega do imóvel – Impugnação – Acolhimento parcial quanto à base de cálculo dos lucros cessantes e

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Indenização – Atraso na entrega do bem – Fase de cumprimento de sentença – Parcial procedência da ação, alterada parcialmente em grau recursal – Condenação da acionada em lucros cessantes e devolução de juros durante o período da mora, para a entrega do imóvel – Impugnação – Acolhimento parcial quanto à base de cálculo dos lucros cessantes e afastamento da cobrança, relativa ao último mês do prazo de tolerância – Manutenção do cálculo, elaborado pela Contadoria Judicial, quanto juros devidos, no período de atraso fixado – Insurgência das executadas – Descabimento – O "quantum" corresponde a somatória do que foi cobrado, em momento anterior à entrega das chaves – Desnecessidade de elaboração de cálculo pormenorizado, em razão da planilha trazida pelo autor, que foi objeto de análise e ratificação pelo sr. Contador Judicial – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116035-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VOSSOROCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e TRISUL S/A,
é agravado FLAVIO PONTES OCTAVIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116035-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34005 cmbm527
2
Voto no 34005/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2116035-14.2020.8.26.0000- dg
Agravante: VOSSOROCA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA E OUTRO
Agravado: FLAVIO PONTES OCTAVIANI
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Denise Cavalcante Fortes Martins
EMENTA
CONTRATO
Compra e venda
Bem imóvel

Indenização Atraso na entrega do bem Fase de
cumprimento de sentença
Parcial procedência da
ação, alterada parcialmente em grau recursal

Condenação da acionada em lucros cessantes e
devolução de juros durante o período da mora, para a
entrega do imóvel
Impugnação
Acolhimento
parcial quanto à base de cálculo dos lucros cessantes e
afastamento da cobrança, relativa ao último mês do
prazo de tolerância
Manutenção do cálculo,
elaborado pela Contadoria Judicial, quanto juros
devidos, no período de atraso fixado Insurgência das
executadas

Descabimento

O
“quantum”
corresponde a somatória do que foi cobrado, em
momento
anterior
à
entrega
das
chaves

Desnecessidade
de
elaboração
de
cálculo
pormenorizado, em razão da planilha trazida pelo
autor, que foi objeto de análise e ratificação pelo sr.
Contador Judicial
Decisão mantida
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116035-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34005 cmbm527
3
contra a r. decisão de fls. 245/247, mantida pelos embargos declaratórios de
fls.247 que, nos autos de indenização por atraso na entrega do imóvel, objeto
do contrato celebrado entre as partes, em fase de cumprimento de sentença,
acolheu a impugnação, de forma parcial.
Inconformadas, buscam as demandadas a
reforma da r. decisão pelas razões expostas a fls. 04/19. Em apertada síntese,
alegam que, a decisão deverá ser reformada para determinar que o Sr. Perito
Judicial se manifeste a respeito das críticas ao laudo apresentadas pelas
agravantes e seu assistente técnico, vez que o perito judicial tem o DEVER de
esclarecer ponto divergente quando apresentado pelo assistente técnico da
parte, sob pena de a prova pericial ficar incompleta e, portanto, não cumprirá
com a finalidade para a qual a prova pericial contábil foi deferida. Ressaltam
que, para que o contabilista do juízo possa atuar na verificação dos cálculos, é
preciso que a condenação seja líquida, porém, no caso concreto a
condenação é liquida quanto aos lucros cessantes e ilíquida quanto ao cálculo
da evolução do saldo devedor e, assim sendo, o Contador Judicial não poderia
fazer o cálculo do saldo devedor por incompetência técnica artigo 524, §2o,
do CPC/2.015; art.942, das Normas da Corregedoria; itens 4 e 4.1 do
Comunicado Conjunto no 1744/2019.
Processado sem efeito suspensivo, foram
dispensadas as informações do MM. Juiz “a quo”. Após manifestação da parte
contrária, o recurso foi remetido para julgamento.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação de indenização, relativa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116035-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34005 cmbm527
4
contrato de compromisso particular de compra e venda, celebrado entre as
partes.
A ação foi julgada parcialmente procedente
para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de lucros
cessantes, alugueres, danos morais e juros compensatórios.
Após a r.decisão colegiada, de fls.108/105, dos
autos principais, houve parcial reforma do decisum, com a manutenção da
condenação em lucros cessantes e juros compensatórios.
Em
razão
do trânsito em julgado, em
13.07.2.018, a fls.21, o autor promoveu o cumprimento de sentença em
23.01.2019 e apresentou o débito de R$35.866,15.
Após a intimação das executadas, a fls.134,
em 01.04.2.019, houve a oferta de impugnação, a fls.136/151, já com o laudo
do assistente técnico, a fls.152/196.
Diante da divergência quanto aos cálculos e
valores existentes, a fls.217, em maio de 2.019, o MM. Juiz “a quo” determinou
a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Com a elaboração do débito, a
fls.219/220 e, em seguida da manifestação das partes, a fls.245/247 e 254
houve o parcial acolhimento da impugnação ofertada, quanto à base de
cálculo dos lucros cessantes e afastamento da cobrança, relativa ao último
mês do prazo de tolerância, havendo, todavia, manutenção da quantia cobrada
a título de juros no período de mora, o que gerou o presente recurso de agravo
de instrumento.
Respeitadas as razões das recorrentes, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116035-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34005 cmbm527
5
não lhes assiste.
A conta elaborada pela Contadoria Judicial, a
fls.219/220, conferiu e ratificou o valor devido e especificado na tabela
apresentada pelo autor, juntamente com a petição inicial. Tal valor levou em
conta a quantia paga após o vencimento de prazo de tolerância até a entrega
das chaves, conforme tabelas dos autos originais, a fls.130 e seguintes.
Portanto, o débito foi elaborado com base no
contrato existente e durante o período devido, conforme bem ressaltou o MM.
Juiz “a quo” a fls.245: “(...)Da análise dos autos principais, verifico que o "Item
08" do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel (fls. 209) previu
a aplicação de juros de 12% ao ano, após a expedição do "habite-se"
(expedido em 05/04/2010 - fls. 265/267).”, e fls.254: “(...)Não obstante, ressalto
que o recalculo do saldo devedor está perfeitamente apontado e justificado na
planilha juntada pela contadoria e que não há obrigatoriedade na prestação de
esclarecimentos pelo setor. Ademais, observo que o valor de R$ 7.369,19
corresponde a somatória dos juros cobrados anteriormente à entrega das
chaves, conforme a coluna "juros tp" dos "demonstrativos de valores pagos"
que instruíram a inicial (fls. 62 e 68).(...)”.
A insurgência das recorrentes também não
prospera, quanto à elaboração de conta por meio de Contadoria Judicial, vez
que, quando da determinação de fls.217, que encaminhou os autos ao setor,
não houve irresignação de quaisquer das partes, descabendo, somente agora,
haver oposição pela conferência do setor.
A fim de evitar a oposição de embargos de
declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por
expressamente prequestionada, nesta instância, toda a matéria, consignando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116035-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34005 cmbm527
6
que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda,
lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os fundamentos que lhe
pareçam suficientes para embasar a conclusão a que chega, não sendo
necessário que aprecie todos os argumentos articulados pelas partes, o que
não representa vício ou mácula do julgado.
Por derradeiro, na hipótese de apresentação
de embargos de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde
já intimadas a se manifestar no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator